Tribunal: CARF
Processo: 10875.720134/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720134/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.720 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCTF. ESTIMATIVA. PAGAMENTO A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
Constatado que houve recolhimento de estimativas de IRPJ a maior que o
declarado em DCTF, mas não utilizados em outra Per/Dcomp, a diferença
apurada pode compor o saldo negativo do mesmo ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado, reconhecer o direito creditório no valor de R$ 289.136,32 de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologar as compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão n° 12-66.417, exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720134/2009-51
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

A decisão indeferiu a homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
ns.
02648.17596.300704.1.3.02-6681,
25610.46744.310804.1.3.02-6400,
36763.56999.300904.1.3.02-2376,
35053.40420.291004.1.3.02-5364
e
08446.83651.301104.1.3.02-0008, por não ter reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ
correspondente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 289.136,32.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
Trata o presente processo de compensações realizadas pela interessada acima
identificada, com emprego de crédito oriundo de saldo negativo de imposto sobre a
renda da pessoa jurídica (IRPJ), referente ao ano-calendário 2002, para extinguir os
débitos informado nos Per/Dcomp de fls. 05 e ss., o mais remoto transmitido à base de
dados da Receita Federal em 30/07/2004.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 58/63, o direito creditório não foi
reconhecido e, por conseguinte, as compensações não foram homologadas.
Fundamentou-se, o referido despacho, no fato de parte das estimativas terem sido
extintas por compensações não homologadas e por IRRF não localizado.
Inconformada com a decisão denegatória, da qual tomou ciência em 14/07/2009 (fls.
66), a interessada interpôs, no dia 12 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 68/80, pela qual, em síntese:
• defendeu a existência de todos os recolhimentos de estimativas que declarou em DIPJ;
• informou que as estimativas cujas compensações não foram homologadas
empregavam créditos objetos de execução judicial em seu favor, das quais declinou mas
deixou de fazer prova naquela ocasião;
• reafirmou a existência das retenções na fonte não reconhecidas e informou que
solicitou os comprovantes à fonte pagadora para juntada ao processo tão logo os
obtivesse, o que fez por intermédio da petição de fls. 222/223, em 21/08/2009.
É o relato do necessário.
O Acórdão proferido pelo Órgão julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação, que foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
 O motivo para a não homologação das compensações promovidas decorre
das incongruências apuradas no confronto das informações constantes da
DIPJ e DCTF, com os pagamentos tidos como indevidos.
 determinou mês a mês a base de cálculo de IRPJ conforme os balanços ou
balancetes de redução ou suspensão, efetuando os recolhimentos do tributo
por meio de DARF e ao fim do ano-base abate as estimativas recolhidas
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

do saldo de imposto devido ao fim do exercício, obtendo, conforme o
caso, tributo a pagar ou a ser restituído, nos termos do art. 2o da Lei n°
9.430/96;
 c) Ao avaliar o crédito de saldo negativo que se visava a compensar, a
fiscalização reconheceu apenas o pagamento das estimativas no valor de
R$ 412.819,05, sob o argumento de que somente estariam sendo
reconhecidos os valores declarados pelo contribuinte, conforme se segue:

 Aduz que o valor dos pagamentos realizados por DARF estão listados na
planilha abaixo, mas que houve um equívoco material no preenchimento
das DCTFs referentes ao terceiro e ao quarto trimestres de 2002, mas que
ainda assim, os recolhimentos das estimativas mensais de IRPJ foram
efetuados em valores maiores que o devido. Acosta os comprovantes do
recolhimento às fls. 57-63 do recurso voluntário:

 A fiscalização deve considerar o valor efetivamente pago, ainda que
diferente do valor declarado em DCTF;
 Ressalta que efetuou, a maior, o pagamento das estimativas mensais de
IRPJ, declarando de forma correta na linha 16 da Ficha 12 da DIPJ a
totalidade dos valores recolhidos a titulo de IRPJ (código da receita 2362);
 Informa que o pagamento da estimativa mensal no mês de julho de 2002,
no valor total de R$ 90.873,70 foi paga por meio de DARF e pela
compensação no importe de R$ 17.424,62, oriunda de crédito postulado no
processo
administrativo
fiscal
n°.
10875.000.642/2003-24,
cuja
compensação não foi reconhecida pelo Fisco. No entanto, destaca que de
acordo com o contido no processo administrativo 10875.000.642/2003-24,
a contribuinte efetuou declaração de compensação de créditos de
FINSOCIAL, oriundos da discussão judicial contida no processo n°.
92.0009956-4 que tramitou perante a 21a Vara Federal de São Paulo. Após
o trânsito em julgado do processo judicial, em 06/07/1998, a contribuinte
ajuizou ação de execução do título judicial, apresentando os cálculos para
a liquidação, mas desistiu da execução dos créditos em juízo, vez que
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

informou que os valores recolhidos indevidamente seriam objeto de
compensação, requerendo o prosseguimento da execução tão somente
quanto aos honorários advocatícios. Junta comprovantes nos autos do
processo n. 10875.000.642/2003-24.
 Esclarece que também não foi reconhecida a totalidade do IRRF declarado
pela contribuinte, conforme consta informação na linha 13 da Ficha 12 e
Ficha 43 da DIPJ do ano de 2003, no valor de R$ 170.287,61. Aduz que o
Auditor Fiscal considerou como retenção apenas o montante de R$
140.013,18. Observa que a diferença no valor de R$ 30.274,43, refere-se
exatamente ao valor de IR retido pela fonte pagadora de CNPJ
60.701.190/0001-04 (Banco Itaú S/A).
 Que a atuação da fiscalização deve buscar a verdade material e requer a
apresentação de todos os meios de prova para comprovar o alegado.
Em sessão realizada no dia 17 de março de 2021, esta C. Turma resolveu
converter o julgamento em diligência,:
(...)
8. Diante do exposto, entendo ser necessário que a Unidade de Origem, realize
diligência para que se avalie a existência e disponibilidade do crédito alegado à luz das
informações prestadas pela Recorrente nestes autos, bem como dos demais documentos
e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
9. Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos
comprobatórios necessários.
10. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a
se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
11. Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Como resultado da diligência realizada foi elaborado Relatório de Diligência
constante dos autos às fls 354/357.
O contribuinte tomou ciência do referido relatório em 07/04/2022, sem ter
apresentado qualquer manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso,
dele conheço.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

A recorrente requer o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2002 para compensar com débitos declarados em Dcomps transmitidas e relativas
ao mesmo crédito.
Inicialmente o crédito não foi reconhecido em virtude de o valor total dos créditos
informados em na DIPJ para composição do saldo negativo em discussão foi confirmado apenas
parcialmente. Abaixo copio tabela constante do Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no
279/09 com os valores declarados e os confirmados pela Unidade de Origem:

Assim do total de R$ 921.390,88 de créditos informados pela contribuinte na
DIPJ, apenas R$ 552.904,23 foram confirmados, o que não foi suficiente para quitar o imposto
devido declarado de R$ 615.962,38.
Segundo a recorrente a parcela não reconhecida decorreu dos seguintes motivos:
- Erro de preenchimento de DCTF, informando valores inferiores de alguns de
seus recolhimentos de estimativas.
- A compensação não reconhecida autorizada judicialmente e atualmente estaria
em discussão no processo n° 10875.000.642/2003-24.
- Não foi considerada a retenção de R$ 30.274,43 efetuada pela fonte pagadora de
CNPJ 60.701.190/0001-04 (Banco Itaú S/A)
Afirma, ainda que trouxe os elementos de prova antes do julgamento da
manifestação de inconformidade, no entanto tais foram considerados pela instância julgadora a
quo por entender que foram entregues pela recorrente intempestivamente.
Conforme já bem destacado na Resolução proferida por esta C. Turma, a
jurisprudência corrente desta corte administrativa, tem admitido que, em nome da verdade
material, os documentos comprobatórios, ainda que entregues após o prazo para apresentação de
suas contestações, devem ser admitidos.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

Desta forma foi detectada a necessidade de se avaliar a melhor a existência do
direito creditório pleiteado, fazendo com que fosse decidido por esta Turma que os autos
deveriam retornar à Unidade de origem para que fosse analisada a existência e disponibilidade
do crédito pleiteado pela recorrente.
Como resultado foi elaborado Relatório de Diligência que chegou às seguintes
conclusões, com os grifos deste Relator:
4.O saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/02 está demonstrado na DIPJ/2004
original, não retificada, recepcionada em 27/06/03 (fls. 27 a 34), no valor de R$
289.136,32, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no valor de R$
719.451,99, e de IRRF de que o contribuinte se considera beneficiário, no valor de R$
170.287,61 (fl. 33). Apurou IRPJ devido, no período, de R$ 615.962,38, e utilizou
dedução a título de PAT, de R$ 15.359,10.
4.1 – As estimativas apuradas como a pagar, na DIPJ, apenas nos meses de julho e
outubro, nos valores de R$ 90.873,70 e R$ 188.158,49, respectivamente (fls. 31 e 32),
foram confessadas em DCTF, porém, a segunda, em valor superior (R$ 291.906,14), fls.
35 e 37.
4.1.1 – Para além destas, confessou em DCTF, também, estimativas devidas para os PA
set e dez, nos valores, respectivamente, de R$ 45.019,20 e R$ 2.516,63 (fls. 36 e 38).
4.1.2 – Pelo que consta no processo, o contribuinte não foi intimado sobre esta
divergência de informações. Ao que tudo indica, porque, na data em que a decisão foi
proferida, não havia mais tempo hábil para que o contribuinte procedesse à retificação,
quer da DCTF, quer da DIPJ/2003, dado o transcurso do prazo de cinco anos.
4.1.3 – Parte da estimativa de julho, no valor de R$ 17.424,62, foi compensada com
crédito cujo direito se encontrava exercido no processo 10875.000642/2003-24.
Consultado o processo, confirmou-se a existência de DCOMP compensando este débito,
compensação esta não homologada pelo Despacho Decisório no 914/2006, com cópia a
este processo anexa, de fls. 53 a 56, razão pela qual o débito foi encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União, onde ainda se encontra na situação de devedor,
com a Inscrição 80 2 07 009837-65 (fls. 350 a 353). Entretanto, débito extinto por
compensação, ainda que já objeto de decisão que não a tenha homologado, e ainda que
não pago, como é o caso, pode compor o saldo negativo (item 13-f do PN Cosit no
2/2018).
4.1.4 – As demais estimativas têm o pagamento confirmado, de fls. 50 a 52. Total de
estimativas quitadas, confessadas em DCTF: R$ 430.315,67. Observa-se, portanto, que
o Relatório de Diligência concluiu pela confirmação do saldo negativo de IRPJ de 2005
no valor de R$ 592.745,34, sendo que o seu não reconhecimento inicial se deu
exclusivamente por erro de preenchimento da Dcomp.
4.2 – Quanto ao IRRF utilizado, tanto na dedução das estimativas apuradas (R$
321.571,09), quanto no ajuste (R$ 170.287,61), totalizando R$ 491.858,70, encontrou-
se confirmação em DIRF, pelo CNPJ da matriz, de R$ 140.013,18 (fls. 39 a 45), e pelo
CNPJ da filial 0006-04, de R$ 30.372,75 (fls. 341 a 348). Total: R$ 170.385,93.
4.2.1 – O contribuinte, contudo, em seu Recurso, posicionando-se contrariamente ao
que foi decidido pela DRF, alega que o IRRF de que se considera beneficiário perfaz R$
170.287,61 (fls. 247 a 248). Longe, portanto, dos R$ 491.858,70, mas condizente com o
valor comprovado em DIRF (R$ 170.385,93).
4.2.2 – Ao que tudo indica, por um lado, a decisão anterior não averiguou sobre a
existência de IRRF de filiais do contribuinte, e a filial 0006-04, como se viu, era
beneficiária de R$ 30.372,75. Por outro lado, o contribuinte, pelo que diz no Recurso, e
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

contrariamente ao que orientam as instruções de preenchimento do MAJUR/2003 para a
linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2003, não contemplou, no valor informado em tal linha
16, de R$ 719.451,99 (fl. 33), qualquer IRRF utilizado na dedução das estimativas
apuradas, de R$ 321.571,09, que também é considerado estimativa paga, pelo que
consta em tais instruções.
4.3 – Então, se o contribuinte se considera beneficiário de IRRF, no valor de apenas R$
170.287,61, e esse é o valor que informou no ajuste (linha 13 da Ficha 12A), fl. 33,
forçoso é concluir-se que, então, o valor informado na linha 16 (estimativa considerada
paga), de R$ 719.451,99, refere-se, exclusivamente, à estimativa efetivamente paga e à
compensada. O contribuinte, aliás, informa isso em seu Recurso (fls. 244 e 246).
4.3.1 – Como já acima se viu (subitem 4.1.4), o total de estimativas confessadas em
DCTF, e pagas, perfaz R$ 430.315,67. Entretanto, as estimativas confessadas em DCTF
foram pagas, duas delas, com pagamentos a maior. No caso da estimativa do PA
10/2002, quitada com dois pagamentos, conforme informado na DCTF (fl. 37), um
deles, feito no valor de R$ 66.276,44, apresenta saldo credor de R$ 16.678,56 (fl. 349).
O outro pagamento, no valor de R$ 274.874,39, destinado ao PA 12/2002, apresenta
saldo credor, no valor de R$ 272.457,76, pois o débito confessado para aquele PA era
de só R$ 2.516,63 (fl. 38). Ou seja, há pagamentos a maior que o devido, segundo a
DCTF, de R$ 289.136,32 (R$ 16.678,56 + R$ 272.457,76).
4.3.2 – Considerado, então, o valor das estimativas confessadas em DCTF, e pagas, de
R$ 430.315,67, e os pagamentos a maior que o devido disponíveis, pois não foram
utilizados para nenhum outro fim, de R$ 289.136,32, apuram-se os R$ 719.451,99
informados como estimativa paga, na linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2003 (fl. 33).
4.4 – Confirmados os valores do IRRF informado no ajuste, de R$ 170.287,61, bem
como da estimativa considerada paga, de R$ 719.451,99, e dado que o contribuinte
apurou IRPJ devido, no período, no valor de R$ 615.962,38, e utilizou dedução a título
de PAT, no valor de R$ 15.359,10, é de se concluir, com estes dados, pelo saldo
negativo do IRPJ, no valor de R$ 289.136,32 (R$ 615.962,38 – R$ 15.359,10 – R$
170.287,61 – R$ 719.451,99), conforme demonstrado na Ficha 12A da DIPJ/2003 (fl.
33).
Dando-se por respondidos os questionamentos feitos pelo CARF, ao se concluir pela
confirmação do saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 289.136,32, dá-se ciência do
presente ao contribuinte, para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
Tendo em vista que o resultado da diligência confirma que o contribuinte possuía
disponível o valor de R$ 289.136,32 de saldo negativo de IRPJ de 2002, exatamente o que foi
pleiteado, não há mais considerações a serem feitas a respeito da análise do crédito.
Ressalta-se que, no trecho acima destacado a autoridade fiscal verificou que parte
do saldo negativo pleiteado foi composto com pagamento feitos a maior das estimativas.
Sobre este ponto este Colegiado consolidou o entendimento, por meio da Súmula
CARF 175, de permitir a utilização de pagamento indevido de estimativas na composição do
saldo negativo ainda que sua comprovação tenha se efetivado após a prolação do Despacho
Decisório que analisou o crédito:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 289.136,32 de saldo negativo de IRPJ referente
ao ano calendário de 2002 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 371
DF CARF MF
Original